Tribunal: TCU
Processo: 003.686/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8017/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.686/2021-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adolfo Dantas de Oliveira Filho (XXX.960.003-XX); Antonio Maria dos Reis (XXX.856.862-XX); Candida Maria Araujo dos Santos (XXX.685.273-XX); Ivanildes Bezerra dos Santos (XXX.930.353-XX); Maria Aliete de Sousa (XXX.827.483-XX); Maria Lima de Sousa Ferreira (XXX.335.253-XX); Maria Rita Pompeu Amorim (XXX.503.133-XX); Maria da Conceicao Bezerra da Cunha (XXX.482.463-XX); Namara Silverio Amorim (XXX.216.823-XX); Paola Angelo da Cruz Silva (XXX.808.213-XX); Raydonyo Silverio Amorim (XXX.216.883-XX); Ruy Franklin de Castro Ferreira (XXX.710.063-XX); Yamara Silverio Amorim (XXX.216.943-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.